Tribunal: TJDFT
Processo: 0743668-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743668-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO HENRIQUE GOMES DE SOUZA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A. O agravante sustenta que os contratos bancários firmados com o agravado contêm cláusulas abusivas, particularmente no tocante à cobrança de juros e tarifas que não foram devidamente especificados, resultando em valores superiores à taxa média de mercado. Alega que tais cláusulas lhe impõem onerosidade excessiva, justificando o afastamento da mora contratual. Por isso, requer liminarmente a suspensão da inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, bem como a suspensão dos descontos mensais realizados diretamente em sua conta corrente, enquanto perdurar a ação revisional. Ao final, busca a reforma da decisão agravada e a concessão da tutela de urgência. Preparo dispensado, pois o agravante é beneficiário da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É essencial, pois, que estejam demonstrados, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional. Com efeito, pelo princípio da autonomia da vontade, ninguém é obrigado a contratar. Porém, na esfera da liberdade contratual, aqueles que decidirem contratar são livres para escolher o contraente e o objeto, desde que lícito, impondo-se aí o princípio da obrigatoriedade, só mitigado em situações determinadas em que se observe a ocorrência da onerosidade excessiva ao devedor, ou algum outro vício que o invalide. Numa análise perfunctória, própria desta fase não exauriente, não vislumbro mácula que possa infirmar a validade do contrato, precipuamente no que diz respeito ao requisito subjetivo do consentimento, o qual abrange três aspectos: acordo das partes sobre a natureza do contrato, acordo sobre o objeto do contrato e acordo sobre as cláusulas que o compõe. Da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida consiste em verificar a possibilidade de conceder à parte agravante a autorização para depositar em juízo valor diferente do contratado, bem como determinar que o credor não faça o registro do seu nome no cadastro de inadimplentes. Apesar dos argumentos elencados pela parte agravante, estes não demonstram, prima facie, a probabilidade de provimento recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A parte agravante firmou contrato de crédito bancário. No ato da contratação, tomou ciência do valor total do empréstimo, do número e valor das prestações, bem como da taxa de juros e demais encargos, sobre os quais se infere que voluntariamente se obrigou. Portanto, no momento da contratação, tinha pleno conhecimento das cláusulas oferecidas e do valor da parcela, tendo anuído ao contrato de livre e espontânea vontade, descuidando-se da suposta severidade das cláusulas aceitas, que só poderiam ser revistas em caso de evidente aproveitamento da vulnerabilidade do consumidor. A alegação de que a taxa de juros aplicada é incompatível com os princípios da função social do contrato deve restar demonstrada no decorrer da instrução processual, na presença do contraditório e da ampla defesa. No que concerne aos cálculos formulados pela parte agravante, esclareço que, por ora, não têm aptidão para comprovar o direito alegado, uma vez que foram realizados unilateralmente e não submetidos ao contraditório. Ademais, o ajuizamento de ação revisional de contrato bancário fundada em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contratado, não autoriza que sejam afastados os efeitos da mora. É de registrar, por oportuno, que a cobrança de valores indevidos desfigura a mora do devedor. Tal fato, porém, deve ser compreendido com temperança, sob pena de estabelecer o mais completo tumulto e a mais absoluta insegurança no meio negocial. O credor que cobra valores previstos contratualmente exerce regularmente um direito que lhe é legalmente assegurado, de modo que a cobrança não poderá ser considerada irregular, a ponto de elidir a mora do devedor. Somente em caso de cobrança indevida, ou seja, fora do pactuado no negócio jurídico, ou quando fundada em cláusulas contratuais declaradas judicialmente nulas, pode-se cogitar a ocorrência de cobrança indevida apta a afastar a configuração da mora. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. Portanto, escorreita a decisão que indeferiu a liminar pretendida, uma vez que, enquanto não houver decisão que ateste a ilegalidade das cláusulas indicadas pela parte agravante, a obrigação permanece válida nos termos em que contraída. Com efeito, a propositura de ação com a finalidade de discutir as cláusulas contratadas, de per si, não autoriza que o contratante deixe de quitar as parcelas no valor combinado. Nesse sentido, o pagamento do valor que a parte agravante entende como correto deveria ocorrer no tempo e modo contratado, por força do disposto no artigo 336 do Código Civil e no artigo 330, § 3o, do CPC. Nesse passo, mantendo a linha de entendimento por mim já adotada em feito desta natureza, trago à colação o seguinte precedente de minha relatoria, acolhido de forma unânime por esta Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS. COMPATIBILIDADE. CÁLCULOS UNILATERAIS. CONTRADITÓRIO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. CONSIGNAÇÃO. 1. Na ação revisional de contrato a alegação de que a taxa de juros aplicada é incompatível com os princípios da função social do contrato deve restar demonstrada no decorrer da instrução processual, com a formação do contraditório, sendo desaconselhável o seu rompimento em momento prematuro do processo. 2. Os cálculos realizados unilateralmente pela parte não têm aptidão para comprovar o direito alegado, uma vez que não foram submetidos ao contraditório. 3. Nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1881112, 0714842-35.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no PJe: 22/07/2024.)” Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento claro quanto à insuficiência do simples ajuizamento de ação revisional para afastar os efeitos da mora, como também para impedir a negativação do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. Este entendimento encontra-se consolidado no enunciado da Súmula n. 380 do STJ, nos seguintes termos: “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Portanto, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso, tampouco para antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator